Tribunal: TJSP
Processo: 1503551-58.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1503551-58.2017.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS, é apelada JORIM FRANCISCO DE
FREITAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencido o relator sorteado, des. João Alberto Pezarini, que declara, e o 5o
juiz. Acórdão com a des. Mônica Serrano.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÔNICA SERRANO, vencedor, JOÃO ALBERTO PEZARINI, vencido, OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado
MÔNICA SERRANO
RELATORA DESIGNADA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1503551-58.2017.8.26.0408
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE OURINHOS
APELADO: JORIM FRANCISCO DE FREITAS
COMARCA: OURINHOS
VOTO No 18418
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU dos exercícios
de 2013/2016 – CDA expedida contra pessoa falecida
anteriormente à constituição do crédito – Nulidade – CDA que
deveria ter sido expedida contra o espólio e/ou herdeiros -
Vedada a alteração do polo passivo da execução fiscal –
Súmula n.o 392 do c. STJ – RECURSO DESPROVIDO
Trata-se de apelação contra a sentença que entendeu pela
improcedência dos pedidos insertos na execução fiscal, uma vez que reconheceu a
ilegitimidade passiva, haja vista que aludida ação foi movida em face de devedor
falecido antes do fato gerador do tributo.
Por seu turno, a parte autora, ora apelante, interpôs recurso
sustentando, em síntese, que não é caso de ilegitimidade, pois o ajuizamento ocorreu em
razão de omissão dos devedores em comunicar ao fisco a mudança de dados, não sendo
caso ade aplicação da Súmula 392 do STJ.
Ausentes as contrarrazões.
É o relatório.
A insurgência não merece prosperar, mantendo-se a
sentença ora guerreada.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada em
18/07/2017 pela Municipalidade para cobrança de IPTU dos exercícios de 2013/2016
em face de contribuinte falecido em 15/11/2008, cuja sentença proferida extingue a ação
por ilegitimidade passiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É cediço que a constituição definitiva do crédito tributário
se dá com a inscrição na dívida ativa. No entanto, o artigo 2o, § 5o da Lei de Execução
Fiscal, bem como artigo 202 do Código Tributário Nacional dispõem sobre os requisitos
formais que devem ser observados para que a Certidão da Dívida Ativa tenha sua
validade reconhecida.
Compulsando os autos, infere-se que, quando do
ajuizamento da execução fiscal, a Fazenda acionou quem não devia, como registrado na
r. sentença. Ou seja, ingressou em Juízo com execução fiscal para cobrar o executado e
outro em momento em que já se vislumbrava a ilegitimidade passiva de parte ante o
falecimento do contribuinte em momento anterior ao fato gerador.
Em observância ao art. 2o, § 8o, Lei 6.830/80, admite-se a
substituição ou emenda da CDA somente em caso de erro formal ou material e antes da
prolação da sentença, mas desde que não implique modificação do sujeito passivo da
obrigação tributária. Este também é o entendimento da Súmula no 392 do c. Superior
Tribunal de Justiça:
“A Fazenda Pública pode substituir a certidão da Dívida
Ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,
quando se tratar de correção de erro material ou formal
vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”
A bem da verdade, a modificação do sujeito passivo na
ação executiva é vedada, pois implicaria alteração do próprio lançamento.
Conclui-se, assim, que a exequente não tomou as
providências necessárias para o acertamento de seu crédito, para atribuir-lhe liquidez e
certeza, conforme preceitua o art. 202 do CTN.
Com efeito, verifica-se que a CDA que embasou a
presente execução é nula, posto que não há de se cogitar da certeza liquidez e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exigibilidade do crédito tributário. Deveria o crédito tributário ter sido lançado contra o
espólio do contribuinte e/ou herdeiros devidamente qualificados. Nesse sentido, leciona
Humberto Theodoro Júnior:
“Para definir-se a legitimação passiva do executivo,
portanto, não basta pesquisar quem, em tese, pode
responder pela dívida. É indispensável identificar que,
concretamente, se acha vinculado ao título, que 'nulla
executio sine titulo'. (...) Enfim é o procedimento
administrativo que precede à inscrição que enseja a
oportunidade para definir quem vem a ser o devedor
principal, subsidiário ou co-responsável” (Lei de
Execução fiscal, 11a edição, Saraiva, pg. 36).
O c. STJ já proferiu decisão em sede de recurso repetitivo
(art. 543-C, CPC):
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
CDA
EXPEDIDA
CONTRA PESSOA FALECIDA ANTERIORMENTE À
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO.
NULIDADE.
REDIRECIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 392/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO
DO ART.
543-C DO CPC. OBRIGAÇÃO DOS
SUCESSORES DE INFORMAR SOBRE O ÓBITO DO
PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL E DE REGISTRAR A
PARTILHA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. 1. O redirecionamento contra o
espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente
citado nos autos da execução fiscal, o que não é o caso
dos autos, já que o devedor apontado pela Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
municipal faleceu antes mesmo da constituição do
crédito tributário. Precedentes: REsp 1.222.561/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
25/05/2011; AgRg no REsp 1.218.068/RS, Rel. Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 08/04/2011;
REsp 1.073.494/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 29/09/2010. 2. Não se pode fazer mera
emenda do título executivo, a teor da Súmula 392/STJ, que
dita: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de
dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material
ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Matéria já analisada inclusive sob a
sistemática do art. 543-C do CPC (REsp 1.045.472/BA,
Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 18/12/2009).
3. O argumento sobre a obrigação dos sucessores de
informar o Fisco acerca do falecimento do proprietário
do imóvel, bem como de registrar a partilha, configura
indevida inovação recursal, porquanto trazido a lume
somente nas razões do presente recurso. 4. Agravo
regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, não
provido.” (STJ
AgRg 2013/0099280-2 Min. Relator
BENEDITO GONÇALVES - DJe 10/09/2013).
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-
C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA
ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA,
PARA
INCLUSÃO
DO
NOVEL
PROPRIETÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir
a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito
passivo da execução (Súmula 392/STJ). (...) (STJ REsp
1045472/BA, Min. Relator Luiz Fux - DJe 18/12/2009).
Nesta
esteira
colacionam-se
ementas
de
julgados
proferidos por este E. Tribunal de Justiça, confira:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
DEMANDA
PROPOSTA ORIGINALMENTE CONTRA DEVEDOR JÁ
FALECIDO
ALTERAÇÃO POSTERIOR DO POLO
PASSIVO PARA A INCLUSÃO DO ESPÓLIO

IMPOSSIBILIDADE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

SÚMULA No 392 DO STJ
PRECEDENTES

SENTENÇA MANTIDA
RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação
no.0046285-78.2004.8.26.0562
TJ/SP.
Comarca: Santos. Relator(a): Henrique Harris Júnior.
Órgão julgador: 14a Câmara de Direito Público. Data do
julgamento: 24/09/2015)
EXECUÇÃO FISCAL - Certidão da dívida ativa

Substituição do polo passivo
Impossibilidade na
hipótese dos autos
Providência que implica em
modificação do próprio lançamento, com alteração do
sujeito passivo da obrigação, o que é inadmissível

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça Hipótese
em que cumpre à Municipalidade proceder a novo
lançamento,
com
a
devida
notificação
do
novo
contribuinte, em estrita observância ao procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
legal do lançamento e apuração do crédito fazendário
Recurso da Municipalidade desprovido. (Apelação no
0046517-66.1999.8.26.0562.
Comarca:
Santos.
Relator(a): Rodolfo César Milano. Órgão julgador: 14a
Câmara de Direito Público. Data do julgamento:
31/07/2014)
De outra banda, segundo orientação do mesmo E.
Tribunal, o redirecionamento ao espólio só poderia ocorrer inclusive, por extensão,
quanto aos sucessores, quando o falecimento se der após o ajuizamento da cobrança,
sem necessidade de substituição da Certidão, o que não acontece na presente hipótese.
Precedentes: REsp 1.222.561/RS; rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dje 25/05/2011;
Resp 1.073.494/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 29/09/2010.
Em tal contexto, deve ser mantida a Sentença tal qual
proferida.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso
de apelação.
MÔNICA SERRANO
Relatora Designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.193
Apelação Cível no 1503551-58.2017.8.26.0408
Comarca: Ourinhos
Apelante: Prefeitura Municipal de Ourinhos
Apelado: Jorim Francisco de Freitas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
O recurso merece provimento.
É verdade que o artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução fiscal estatui
ser lícito à Fazenda Pública substituir ou emendar a CDA até o julgamento, em
primeira instância, da execução ou dos embargos opostos a ela, inclusive para
inclusão no polo passivo do novo proprietário ou possuidor do imóvel sobre o
qual recai o IPTU cobrado.
E também, que a Súmula 392 do STJ complementa o dispositivo
citado no parágrafo anterior, reconhecendo a possibilidade de a Fazenda Pública
substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de
correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução.
Entretanto, aludida súmula é inaplicável ao caso.
Isso porque o título executivo que embasa a cobrança foi emitido
em nome daquele que constava como proprietário do imóvel no cadastro
municipal.
Ora, somente durante o feito sobreveio conhecimento do
falecimento do devedor originário, cabendo ressaltar que os sucessores legais
deixaram de comunicar aos órgãos oficiais o óbito, de modo que o ajuizamento
em face de devedor já falecido decorreu por culpa dos próprios herdeiros,
que não informaram o ocorrido à Municipalidade.
Ao deixarem de atualizar o cadastro fiscal municipal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descumpriram obrigação tributária acessória, que se constitui na prestação de
informações no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos (artigo
113, parágrafo 2o, do CTN), obrigando a credora a ajuizar execução
erroneamente, onerando ainda mais os assoberbados cartórios judiciais.
Nesse sentido, destaca-se trecho do voto proferido na Apelação
no 0007947-59.2009.8.26.0659:
“(...) No mérito, o pedido de redirecionamento da ação contra o
espólio, comprovado nos autos o falecimento do proprietário do
imóvel sobre o qual incide a tarifa, mesmo que tenha ocorrido
antes da propositura da ação, não importa no reconhecimento
da ilegitimidade passiva.
Trata-se de responsabilidade dos devedores sucessores incidente
sobre o espólio e os sucessores.
E responsabilidade patrimonial não se confunde com o tema
alteração da CDA.
Consequentemente, não há que se entender, na hipótese, que
houve a alteração do sujeito passivo da obrigação não
tributária, até porque o espólio é uma universalidade de bens.
Há, sem dúvida, a atribuição legal de responsabilidade
patrimonial pelo inadimplemento da obrigação ao Espólio ou
aos sucessores, conforme o caso, o que até prescinde de
alteração do título executivo.
Assim, deve prosseguir o feito, uma vez que, neste caso, houve
sucessão causa mortis, devendo ser afastada a aplicação da
Súmula 392 do STJ, porque não se trata de modificação do
sujeito passivo (...)”. (Relator Nuncio Theophilo Neto, v.u., j.
24.04.2014).
Nesse quadro, cabível o prosseguimento da execução em face do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
espólio ou sucessores do devedor falecido.
Posto isso, pelo meu voto dá-se provimento ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução.
João Alberto Pezarini
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MONICA DE ALMEIDA MAGALHAES SERRANO
13584438
8
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1208A6C0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503551-58.2017.8.26.0408 e o código de confirmação da tabela acima.